Tribunal: TJES
Processo: 5038128-21.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038128-21.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MATRIZ TERRAPLENAGEM E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa; (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios de ofício configura reformatio in pejus ou afronta o regime processual aplicável; e (iv) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir matéria já decidida ou para fins de prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão relevante ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à renovação do inconformismo da parte vencida com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A extinção do processo decorre do indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, e não de abandono da causa, quando a parte autora, intimada por seu advogado, deixa de regularizar a representação processual, juntar planilha de débitos atualizada e recolher despesas de diligência do oficial de justiça. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, relativas à paralisação por negligência das partes ou abandono da causa, e não à extinção fundada no indeferimento da petição inicial, prevista no art. 485, I, do CPC.

A ausência de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa decorre da prévia intimação da parte autora para sanar os vícios apontados pelo juízo de origem, com posterior inércia e aplicação de consequência processual prevista em lei.

Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e podem ser fixados ou revistos de ofício, sem configuração de reformatio in pejus. O comparecimento espontâneo da parte ré, com constituição de advogado e apresentação de defesa técnica antes da sentença, justifica a fixação da verba honorária pelo princípio da causalidade.

A fixação de honorários no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa observa o percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, e a alegação de excessividade, desacompanhada de vício integrativo, caracteriza mero inconformismo.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo que não autoriza o acolhimento dos embargos apenas para provocar nova manifestação sobre matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra acórdão (ID 18743563) que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado adequadamente: (i) a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo; (ii) a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa; e (iii) a suposta ilegalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que, segundo afirma, teria sido fixada de ofício, sem triangularização processual válida, em afronta ao Tema 1.040 do STJ, à vedação da reformatio in pejus e aos arts. 85 e 1.013 do CPC. Subsidiariamente, sustenta a desproporcionalidade da verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à renovação de inconformismo da parte vencida com a conclusão adotada pelo órgão julgador, ainda que sob a roupagem de suposta contradição, obscuridade ou omissão.

No caso, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa sobre todos os pontos deduzidos na apelação, notadamente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, bem como para fins de prequestionamento.

Todavia, inexiste vício a ser corrigido, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, a questão efetivamente relevante ao deslinde da controvérsia, qual seja, que a extinção do processo decorreu do indeferimento da petição inicial, em razão do descumprimento de determinação de emenda à inicial, e não de abandono da causa.

Constou expressamente do acórdão que a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução de mérito porque a parte autora, regularmente intimada por meio de seu advogado, deixou de cumprir determinação judicial consistente na regularização da representação processual, juntada de planilha de débitos atualizada e recolhimento das despesas da diligência do oficial de justiça.

A partir dessa moldura fática, o julgado assentou que a hipótese se enquadra no art. 485, I, do CPC, decorrente do indeferimento da petição inicial, e não nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, relativas à paralisação do processo por negligência das partes ou abandono da causa, e por essa razão, afastou-se a incidência da exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. Vejamos trecho do voto condutor:

“
1. Da desnecessidade de intimação pessoal

A tese de nulidade por ausência de intimação pessoal não merece prosperar. O ordenamento jurídico processual faz clara distinção entre a
extinção por indeferimento da petição inicial
(
art. 485, I
) e a
extinção por abandono da causa
(
art. 485, III
).

A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, aplica-se
exclusivamente às hipóteses dos incisos II (negligência) e III (abandono)
. No caso em tela, a extinção fundamentou-se no inciso I (indeferimento da inicial), decorrente do não cumprimento da ordem de emenda prevista no art. 321 do CPC.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento da determinação de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal do autor, bastando a intimação do seu patrono via Diário da Justiça.

Não houve, portanto,
error in procedendo.”

Também não há omissão quanto aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa. A parte autora foi previamente intimada para sanar os vícios indicados pelo juízo de origem e permaneceu inerte. Logo, a extinção do feito constituiu consequência processual previamente advertida e expressamente prevista em lei.

O que se verifica é a tentativa de reabrir discussão já decidida, mediante a renovação da tese segundo a qual seria necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.

Tampouco há que se falar em
reformatio in pejus
quanto a fixação de honorários,
pois, os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser arbitrados de ofício, a qualquer tempo. No mesmo sentido, cito jurisprudência do c.STJ e deste órgão fracionário:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

“[...] Os honorários advocatícios constituem-se de pedido implícito, compondo consectário lógico da condenação, além de matéria de ordem pública indisponível, razão pela qual, verificada a sua omissão no capítulo dispositivo da sentença, a instância revisora poderá conhecê-lo de ofício sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. V Ponderados os critérios do art. 85, § 2º, I a IV do Código de Processo Civil, honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. VI Inaplicável a regra prevista no art. 85 § 11 do CPC, haja vista ausência de condenação pelo togado singular.” (TJ-ES - APL: 00026650620108080045, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]. 4. Sendo matéria de ordem pública, a fixação dos honorários de sucumbência independe de provocação da parte, não implicando em reformatio in pejus. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00121394120138080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 – Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus. [....] (TJ-ES, Data: 06/Dec/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002924-02.2020.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

A alegação de que não teria havido triangularização processual válida, em razão do rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.040/STJ, não evidencia omissão do julgado. Trata-se, em verdade, de insurgência contra o fundamento adotado pelo acórdão, que considerou relevante a atuação processual efetivamente desempenhada pela parte adversa. O acórdão enfrentou a matéria e justificou a condenação com base no comparecimento espontâneo da parte ré, que constituiu advogado e apresentou defesa técnica antes da prolação da sentença, circunstância reputada suficiente para atrair a incidência do princípio da causalidade e a fixação da verba honorária.

No ponto relativo ao percentual fixado, o julgado adotou o patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e a alegação de excessividade, desacompanhada de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela mero inconformismo com o critério de arbitramento.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos lançados pela parte, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à solução da controvérsia.

Por fim, a finalidade de prequestionamento não dispensa a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há falar em acolhimento dos embargos apenas para provocar nova manifestação do órgão julgador sobre matéria já decidida.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.